Tribunal: STF
Processo: ARE 1365414
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, JULGO PREJUDICADO o agravo interno e passo ao reexame dos recursos extraordinários com agravo.



    Trata-se de dois agravos interpostos por REGINALDO FREITAS DA SILVA e pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS objetivando a reforma de decisão que inadmitiu os respectivos recursos extraordinários.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a decisão de inadmissão dos recursos extraordinários está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Assim, não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o artigo 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (artigo 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.109.295-ED-ED, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 25/9/2018)



    Ressalte-se, ademais, que não caracteriza usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no artigo 1.042, caput, do CPC interposto contra decisão em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Sobre o tema, anote-se: Rcl 25.078-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/2/2017; Rcl 31.882, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/9/2018; Rcl 31.883, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/9/2018; Rcl 31.880, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/9/2018; Rcl 28.242, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 20/9/2018; Rcl 31.497, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/9/2018; e Rcl 30.972, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/8/2018.



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada, julgo PREJUDICADO o agravo interno e determino a devolução dos autos ao tribunal de origem para que proceda conforme as disposições acima consignadas (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente